Tribunal: TJSP
Processo: 1040358-91.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de bem elaborado laudo por parte do perito de confiança do Juízo – Firme constatação de que a obra realizada pela empresa foi a principal causadora da inundação do imóvel dos autores com lama – Dever de reparar presente

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de bem elaborado laudo por parte do perito de confiança do Juízo – Firme constatação de que a obra realizada pela empresa foi a principal causadora da inundação do imóvel dos autores com lama – Dever de reparar presente – Indenização devida – Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado com justiça e modicidade.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000754529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040358-91.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CCISA32 INCORPORADORA LTDA, são apelados EDNA FAUSTINO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JESSICA APARECIDA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), GUILHERME DE OLIVEIRA
PEREIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e JOSE DE OLIVEIRA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.286
Apelação no 1040358-91.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 10a Vara Cível Central
Apelante: CCISA 32 Incorporadora Ltda.
Apelados: Edna Faustino de Oliveira e outros
Classificação: Direito de vizinhança - Indenização
l
EMENTA:
Direito
de
vizinhança

Ação
de
indenização por danos morais e materiais Sentença
de parcial procedência Recurso da ré - Manutenção
do julgado Cabimento Existência de bem elaborado
laudo por parte do perito de confiança do Juízo
Firme constatação de que a obra realizada pela
empresa foi a principal causadora da inundação do
imóvel dos autores com lama
Dever de reparar
presente

Indenização
devida

Quantum
indenizatório a título de danos morais arbitrado com
justiça e modicidade.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Edna Faustino de Oliveira, José de Oliveira Pereira,
Jéssica Aparecida Pereira e Guilherme de Oliveira Pereira em
face de “CCISA 32 Incorporadora Ltda.”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 21.500,00, corrigido
monetariamente desde setembro de 2018 e acrescido de juros
legais de mora a contar da citação, bem como no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
R$ 20.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização
por danos morais, atualizados monetariamente a partir do
arbitramento e acrescidos de juros moratórios legais computados
do trânsito em julgado, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação fls. 536/538.
Aduz a ré, preliminarmente, que nulo o laudo
pericial, eis que parcial e contraditório, bem como que nula a
sentença por ausência de fundamentação. No mérito, que
comporta integral reforma à argumentação, em apertada síntese,
de que o perito não demonstrou qualquer aspecto técnico capaz
de comprovar que a inundação teria sido ocasionada pelas obras
que realizou, bem como deixou de observar que os bueiros das
vias públicas contribuíram para o ocorrido. Sustenta que a efetiva
causa da inundação da residência dos autores foi a existência de
deficiência de ordem construtiva no imóvel. Acresce, ainda, que
não comprovados os alegados danos morais. Subsidiariamente,
pugna pela mitigação da verba exorbitantemente fixada fls.
551/572.
Contrarrazões às fls. 598/607, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
efeito suspensivo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
a lavra do Dr. Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo, é pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que descabe falar em nulidade
por falta de fundamentação, eis que tanto a sentença como a
decisão que não acolheu os embargos declaratórios opostos pela
apelante trouxeram em seu bojo suficientes fundamentos a
embasá-las, não sendo exigível que o Juízo disseque todas as
teses e alegações apresentadas pelas partes, mas sim que resolva
a questão central mediante a aplicação fundamentada do direito,
o que ocorreu na hipótese.
Consta dos autos que os autores residem do
imóvel situado na rua Fragata da Constituição, no 276, nesta
Capital, que no dia 10.03.2017 foi invadido por um “mar de
lama” decorrente de erro na obra realizada pela construtora ré.
Afirmaram
que todos os cômodos foram
invadidos pela lama, bem como destruídos todos os móveis,
roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e objetos pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
Aduziram que, sem terem para onde ir, acabaram por aceitar o
acordo oferecido pela ré, no montante de R$ 32.850,00 pelos
danos materiais, tendo esta se comprometido, ainda, a realizar os
reparos na residência no prazo de 60 (sessenta) dias.
Acresceram que os reparos realizados foram
feitos com material de qualidade inferior, bem como
desapareceram itens como chuveiro, torneira, etc... Ao
questionarem a ré sobre o fato, foram mais uma vez intimados e
constrangidos, ao que resolveram ajuizar a presente demanda.
A requerida apresentou contestação e, durante a
instrução foi realizada perícia técnica a cargo do perito de
confiança do Juízo.
Por primeiro, observo que a prova técnica foi
produzida por especialista de confiança do Juízo (engenheiro
civil) e não convencem as alegações no sentido de que o trabalho
produzido é contraditório e parcial, mormente porque os motivos
que levaram à inundação do imóvel foram exaustivamente
tratados pelo perito judicial, amparado em provas técnicas e em
conhecimento empírico.
Conforme bem consignou o expert em seu laudo:
“Daquilo que restou anteriormente exposto tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
inundação do imóvel dos autores foi provocada pela obra da ré.
Por outro lado, o imóvel não foi reparado a
contento, existindo diversas pendências, todas detalhadas no
corpo do laudo.
A desvalorização experimentada pelo imóvel está
limitada ao valor dos serviços necessários para a
complementação das obras às quais a requerida se obrigou.
...
Fazendo a comparação entre fotos aéreas
tomada na região é possível dizer que apenas três meses depois
do sinistro haviam diversos blocos de prédios erguidos ou em
andamento no terreno, bem como já havia sido executada
terraplanagem de grandes dimensões.
Portanto, ainda que a perícia não possa precisar
qual era o exato estágio das obras na data do sinistro, é
inegável que os trabalhos no local certamente eram mais
avançados do que simples limpeza de terreno ou início de
terraplenagem.
Ou seja, a comparação entre a foto aérea de
nove meses antes do evento, com a de três meses após, mostra
que o terreno da ré se transformou de um terreno coberto de
vegetação para outro onde diversos prédios estavam erguidos e
com terraplenagem de grandes proporções já executada.
E considerando que sinistro dessa natureza
nunca havia acontecido anteriormente, como informaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
requerentes, claro está que o acidente tem relação direta com a
obra da ré.
Isso para não dizer que as fotos juntadas aos
autos, demonstrando o estado do imóvel por ocasião do sinistro
revelam que ele foi invadido por grande quantidade de lama.
Esse material apenas poderia ter vindo da obra
da ré, já que as fotos aéreas não mostram qualquer outra obra
nova no entorno.
...
Também é fato que mesmo sem a obra da
requerida ele poderia ser invadido por águas, em virtude de sua
posição na bacia hidrográfica em exame.
Inobstante,
os
serviços
de
terraplenagem
executados no empreendimento da requerida, sem cautelas
adicionais (por exemplo, bacias de contenção) terminaram por
incrementar o fluxo de águas em direção ao imóvel dos
autores, já que está devidamente documentada a invasão do
imóvel por grande quantidade de lama, que veio da obra da
requerida, único empreendimento de grande porte que se
encontrava em andamento naquela época...”. (fls. 436/564 e
506/518)
Dessarte, não há se falar em nulidade da perícia
realizada, tampouco do julgado, mormente ante a satisfatória
comprovação de que a obra realizada pela empresa ré foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
principal responsável pela inundação do imóvel dos autores com
lama.
De outro vértice, tenho que devidamente
configurado o dano moral, à vista do sofrimento anormal
imposto aos autores, que viram seu imóvel inundado por lama e
interditado pela Defesa Civil, perderam todos os móveis e
objetos pessoais, de tudo decorrendo que não se trata de mero
aborrecimento da vida cotidiana.
Para atingir o objetivo de compensar e dar
satisfação ao lesado e de desestimular a reincidência, o
Magistrado, na avaliação do dano moral e na fixação do seu
valor em dinheiro, deve ser ao mesmo tempo moderado e severo,
sem perder de vista o caso concreto, a fim de que o agressor não
seja compelido a arcar com quantia superior às suas forças
econômicas, nem a vítima receba mais do que merece e, com
isso, se locuplete, indevidamente, às custas daquele.
Dessarte, nada há que ser revisto no que concerne
ao quantum indenizatório, eis que arbitrado com justiça e
modicidade, levando-se em consideração, ainda, o grau do
prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas das partes e
o
caráter
preventivo
da
penalização,
sem
propiciar
enriquecimento ilícito à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência devida pela ré ao patamar de 17% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica